Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEVER DE INFORMAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DITA INDEVIDA. NOTICIADAS DÚVIDAS DA AUTORA ACERCA DA VALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA. POSSIBILIDADE DE DÉBITOS EM ABERTO DOS QUAIS NÃO SE RECORDA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. EMENDAS À INICIAL NÃO ATENDIDAS. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DESPROVIDO.
1. Preliminar – dialeticidade recursal. 1.1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pela recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, de modo que mostra-se inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade.
2. Preliminar de ausência de interesse processual. Rejeição. Observância dos artigos 19 e 20, do CPC.
3. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito.
4. O art. 330, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que a petição inicial será considerada inepta nas hipóteses em que estiverem ausentes o pedido ou causa de pedir.
5. Apesar de facultada a emenda, por três vezes, a autora não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, omitindo-se em suprir a deficiência constatada. Com efeito, trata-se de hipótese de indeferimento da petição inicial e o processo, por essa razão, deve ser extinto nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, em composição com o art. 330, inc. IV, todos do CPC.
6. Consoante o art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.